Tribunal: CARF
Processo: 10830.007934/00-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.007934/00-91
ACÓRDÃO
3001-003.934 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ULTRAPAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
AUTO DE INFRAÇÃO. IPI.
A ausência de recolhimento de IPI decorrente de classificação fiscal
equivocada do contribuinte, verificada em Fiscalização, enseja lançamento
tributário com acréscimos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros(as) Daniel
Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow (substituto [a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.934 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007934/00-91
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRF que indeferiu
pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 3o trimestre de 2000 e, por arrastamento, não
homologou compensações declaradas com o mesmo lastro creditório. Consta que a contribuinte
protocolizou o PER à luz do art. 11 da Lei no 9.779/1999, indicando como origem créditos de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem; em sequência, apresentou
Declaração(ões) de Compensação visando quitar débitos de COFINS.
Ao cabo da instrução, a autoridade proferiu despacho decisório indeferindo o
ressarcimento e não homologando as compensações.
Paralelamente, foi lavrado Auto de Infração de IPI (10830.006581/2005-97 - ciência
em 22/12/2005), em que se procedeu à reconstituição da escrita e se firmou a classificação fiscal
do produto acabado “Tampico” sob o código NCM 2202.90.00. O presente PAF ficou aguardando o
resultado do aludido auto de infração, cujo deslinde final foi juntado ao final desse processo
administrativo. Referido PAF foi julgado definitivamente pelo C. CARF e encontra-se, em suas
peças decisórias, anexadas a esses autos.
Em primeira instância, a DRJ manteve o indeferimento, rechaçando nulidades e
afastando a alegada homologação tácita, mantidas as diferenças apuradas pelo fato de não ter o
contribuinte submetido as saída do produto em questão à tributação que era devida, ausência de
tributação essa que guardava relação direta com a classificação fiscal aplicada pelo contribuinte ao
seu produto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Preliminares.
Examinam-se, desde logo, as objeções processuais deduzidas no apelo, porque
eventual reconhecimento de nulidade condicionaria a utilidade do subsequente exame de mérito.
No tocante à alegada inversão de ordem, é certo que o despacho figura datado de
02/12/2005, ao passo que a ciência do Auto de Infração ocorreu em 22/12/2005. Ocorre que esse
descompasso meramente cronológico, entretanto, não conduz, por si, à invalidação do ato. À
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.934 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007934/00-91
3
contribuinte foi oportunizada defesa ampla e o contraditório na Manifestação de Inconformidade,
na qual rebateu tanto a reconstituição da escrita quanto os fundamentos de indeferimento.
Em seguida, a DRJ emitiu decisão de mérito enfrentando os referidos pontos. A par
disso, os demonstrativos técnicos (reconstituição, diferenças, apurações) integravam os autos,
permitindo o contraditório. À míngua de dano concreto, incide o artigo 60 do PAF (pas de nullité
sans grief), razão pela qual a preliminar não procede.
Quanto à suposta incompetência do signatário de informação fiscal, as peças foram
subscritas por Auditor-Fiscal da Receita Federal, integrante da carreira de auditoria e investido das
atribuições legais para a prática de atos instrutórios e opinativos no âmbito do IPI. Não se apontou
norma de regência que exigisse chancela específica diversa, tampouco se demonstrou de que
modo a qualificação funcional teria tolhido o direito de defesa. Falecendo o requisito tipificado no
art. 59, I, e inexistente prova de prejuízo, rejeita-se também essa arguição.
No que se refere ao sobrestamento ou unificação com o processo do Auto de
Infração (10830.006581/2005-97), cabe notar que o processo administrativo tributário não impõe
suspensão automática por conexão. Por outro lado, as peças processuais produzidas pelo CARF no
aludido processo estão às e-fls. 161 e seguintes.
Por fim, a remessa de carta-cobrança e DARFs que acompanhou o despacho não
desnatura o rito cognitivo. Trata-se de comunicação acessória associada ao desfazimento da
compensação, consoante disciplina do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Não há, nessa providência,
agressão a garantias processuais, nem demonstração de que tenha impedido a apresentação de
defesa.
Em conclusão, rejeito todas as preliminares por não ter restado configurada
nenhuma das hipóteses legais de nulidade (art. 59 do PAF) e, sobretudo, por faltar o requisito de
prejuízo à defesa ampla e irrestrita do contribuinte (art. 60 do PAF).
3. Mérito.
Antes mesmo da análise das teses materiais, cabe uma observação determinante
para a correta compreensão da causa. No processo do Auto de Infração (10830.006581/2005-97 -
vinculado), há coisa julgada administrativa interna quanto à classificação fiscal do produto final
(NCM 2202.90.00) de que trata esse processo ora sendo analisado, fixada na via recursal
(CARF/CSRF), e também em relação a parâmetros da reconstituição da escrita e decadência até
22/12/2000. Essas decisões irradiam efeitos sobre o presente PER, por determinarem se o produto
final estava alíquota zero ou tributado.
No caso concreto, a classificação fiscal do produto acabado “Tampico” foi dirimida
em favor do código NCM 2202.90.00, com consequente incidência de tributação pelo IPI para o
período em que as notas foram emitidas sem incidência do imposto na NCM 2106.90.90 (outras
preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas em outras posições), refutando a
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.934 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.007934/00-91
4
possibilidade de aplicação, no presente processo, de outra NCM. Esse fato, por si, enfraquece a
premissa normativa invocada para o ressarcimento no 2o trimestre de 2000.
No que respeita à alegada homologação tácita das compensações, a cronologia é
clara e refuta a mesma, pois as DComp foram entregues em 21/12/2000 e a não homologação foi
proferida e cientificada dentro do quinquênio legal (02/12/2005 – e-fl. 41), por pouco, mas nos
termos do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/1996. Ausente o decurso integral do prazo, não há
formação de homologação tácita.
Já a discussão sobre decadência, matéria própria do lançamento por homologação
prescrito pelo artigo 150, § 4o, do CTN e enfrentada no bojo do AI, não altera o resultado aqui
nesse nosso PAF, porque o que se aprecia aqui é a existência, naquele trimestre, de excedente
creditício apto a ressarcimento, sendo o prazo aferido do protocolo do pedido de
compensação/ressarcimento, e os demonstrativos fiscais apontam o contrário.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 202
DF CARF MF
Original